Tribunal: TJDFT
Processo: 0007690-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007690-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65360053, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de THELMA LEAL COSTA e TRINDADE MUNIZ DE OLIVEIRA. Intimado, o DF não se opôs ao pedido (ID: 66968805). Defiro. Arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios de TRINDADE MUNIZ DE OLIVEIRA E THELMA LEAL COSTA. Brasília, 11 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR